Tribunal: TJPA
Processo: 0802353-25.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802353-25.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATA AMAZONAS MACIEL, CARLOS MATEUS PEREIRA SEADE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. SUBJETIVISMO. PROVA ILÍCITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu os acusados dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por considerar que a apreensão das drogas derivou de busca pessoal realizada de forma ilegal.

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que os acusados sejam condenados, alegando que nos autos existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a busca pessoal, que culminou com a apreensão do material entorpecente, foi realizada com base em elementos concretos, de forma a caracterizar a fundada suspeita exigida pela norma legal; (ii) se há provas nos autos para comprovar os requisitos caracterizadores do crime de associação para ao tráfico.

III- Razões de decidir

4.

Em relação à fundada suspeita, requisito exigido para a realização da busca pessoal, a jurisprudência é sólida no sentido de que dever ser objetiva, calcada em dados concretos que a pessoa a ser abordada esteja na posse de droga, papeis, objetos ou instrumentos outros que constituam corpo de delito. Dessa forma, as considerações subjetivas, como, sentimentos, intuição ou tirocínio do agente policial não são aptos a fundamentar a busca pessoal, vez que não satisfazem os requisitos previstos na norma legal.

5. A posterior situação de flagrância, ante a apreensão de objetos ou materiais ilícitos, não convalida a revista pessoal praticada ilegalmente, posto que o procedimento realizado ao arrepio da norma legal torna a prova imprestável, contaminando todos os atos posteriores.

6.

Na espécie, a abordagem e a busca pessoal foram motivadas pela mudança de velocidade da motocicleta e suposto nervosismo do condutor, quando avistou a viatura policial.

Dessa forma, o procedimento policial restou amparado em elementos que não evidenciam situação de fundada suspeita. O suposto nervosismo do condutor e mudança de velocidade do veículo (moto) não são suficientes para justificar a medida invasiva, posto que não preenchem o
standard
probatório exigido pela norma legal.

7. Para sua configuração do crime de associação para o tráfico, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que é necessário a existência de vínculo associativo estável e permanente entre seus integrantes, com objetivo de promover o tráfico de drogas.

Além disso, deve contar com uma estrutura organizada e com divisão de tarefas para aquisição e comercialização dos entorpecentes, bem como divisão de lucro entre os integrantes.

8. No caso em análise, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar que os acusados possuíam vínculo associativo duradouro e estável, nem que integravam estrutura organizada e mantida com a finalidade de praticar o crime tráfico de drogas por meio de divisão de tarefas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e improvido. Absolvição dos acusados mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AREsp n. 2.281.257/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 809.441/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO O RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela
Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802353-25.2021.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATA AMAZONAS MACIEL

APELADO: CARLOS MATEUS PEREIRA SEADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO-SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, absolveu RENATA AMAZONAS MACIEL e CARLOS MATEUS PEREIRA SEADE dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, e art. 35 ambos da Lei 11.343/2006, a eles imputadas na denúncia.

Na decisão combatida, o Juízo
a quo
entendeu pela ilicitude da prova da materialidade delitiva, vez que derivou de busca pessoal realizada nos acusados sem motivação idônea (fundada suspeita) (ID-18647100).

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia reforma da decisão, a fim de que os acusados sejam condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando que há provas suficientes para subsidiar o édito condenatório (ID-18647115).

Nas contrarrazões, a defesa dos apelados manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
-
18647116).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID-18926952).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DA ABSOLVIÇÃO

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que os acusados sejam condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando que há provas suficientes para subsidiar o édito condenatório.

Nessa linha, assevera que não há dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas, sobretudo porque as drogas apreendidas pela polícia foram encontradas em poder dos acusados em pleno contexto da traficância. Além disso, eles estavam associados para a comercialização dos entorpecentes, condutas essas que se adequam formal e materialmente aos tipos penais dos arts. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Destaca que o crime de associação para o tráfico é autônomo em relação ao crime de tráfico de drogas, não exigindo para sua configuração o efetivo cometimento dos delitos tipificados no art. 33, caput, § 1º e art. 34, todos da Lei de drogas.

Pois bem, analisando os autos, entendo que não há o que ser modificado na decisão combatida. Vejamos.

Na sentença absolutória, o Juízo de primeiro grau entendeu que a abordagem veicular e a posterior busca pessoal realizada pelos policiais militares não teve motivação idônea (fundada suspeita), mas realizada com base no mero subjetivismo dos agentes, o que contraria as disposições legais e jurisprudenciais sobre a matéria, tornando ilícita a prova produzida.

Nesse contexto, sobre a busca pessoal, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Em relação à fundada suspeita, requisito exigido para a realização da busca pessoal, a jurisprudência é sólida no sentido de que dever ser objetiva, calcada em dados concretos que a pessoa a ser abordada esteja na posse de droga, papeis, objetos ou instrumentos outros que constituam corpo de delito.

Dessa forma, as considerações subjetivas, como, sentimentos, intuição ou tirocínio do agente policial não são aptos a fundamentar a busca pessoal, vez que não satisfazem os requisitos previstos na norma legal.

Nesse sentido, oportuno colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a realização de busca pessoal sem mandado judicial em situações de flagrante ou fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ilícitos ou constitua prova de crime.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos exige que a busca pessoal seja precedida por fundadas razões baseadas em elementos objetivos, rejeitando meras impressões subjetivas dos agentes policiais.

5. No caso concreto, a abordagem foi justificada por uma série de circunstâncias: os réus estavam em um local ermo e escuro, demonstraram nervosismo ao perceberem a presença policial, e as substâncias ilícitas foram visualizadas em sacolas dentro do veículo, além do relato de odor de maconha.

6. A análise da Corte de origem verificou que os policiais tinham motivos concretos para suspeitar dos réus, confirmando a legalidade da busca pessoal/veicular e a validade das provas obtidas. A revisão dessa conclusão implicaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.281.257/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Além disso, impõe esclarecer que a posterior situação de flagrância, ante a apreensão de objetos ou materiais ilícitos, não convalida a revista pessoal praticada ilegalmente, posto que o procedimento realizado ao arrepio da norma legal torna a prova imprestável, contaminando todos os atos posteriores.

Certifique-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT IMPETRADO COMO REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

5
. Assim, a busca pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos guardas civis, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva configura a ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão veicular, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP.

6. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com o trancamento da ação penal.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 809.441/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

No caso dos autos, consta que, em 15/03/2021, por volta das 21h, em via pública nas proximidades da Avenida Rui Barbosa e da Avenida Sérgio Henn, bairro Aldeia, no Município de Santarém/PA, os denunciados RENATA AMAZONAS MACIEL e CARLOS MATEUS PEREIRA SEADE foram presos em flagrante pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

No referido dia, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no bairro Aldeia, quando visualizaram um casal em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor da motocicleta buscou mudar o trajeto e a velocidade em que trafegavam.

Diante desse comportamento, foi efetuada a ordem de parada e realizada a busca pessoal no casal. Na ocasião, foram encontrados, em poder de RENATA AMAZONAS, 17 (dezessetes) porções de “cocaína” e sessenta reais.

No laudo toxicológico definitivo nº 2021.04.000282-QUI (ID-26381418), constatou-se que, de fato, a substância se trata de “cocaína”, pesando 41,297 g (quarenta e um gramas e duzentos e noventa e sete miligrama).

Em juízo, o policial militar, DERLISSON DE ARAÚJO GONÇALVES, que atuou na abordagem e prisão em flagrante dos réus, declarou que a busca pessoal e veicular foi motivada pela mudança de velocidade da motocicleta e nervosismo do condutor, quando avistou a viatura policial (mídias de ID-18647077 a 18647079).

Nesse contexto, verifica-se que a abordagem policial e a busca pessoal/veicular se mostraram ilegais, vez que amparada em elementos que não evidenciam situação de fundada suspeita. O suposto nervosismo do condutor e mudança de velocidade do veículo (moto) não são suficientes para justificar a medida invasiva, posto que não preenchem o
standard
probatório exigido pela norma legal.

Insta esclarecer que a atividade policial é essencial para o combate ao tráfico de drogas. Todavia, deve estar fundamentada em fatos objetivos e não em meros subjetivismos ou estereótipos. A norma legal do art. 244 do CPP não autoriza a realização de buscas pessoais como “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva ou exploratória.

Dessa forma, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois nula é a prova que deriva de conduta ilícita. Nesse contexto, como não há qualquer outra prova que por outro meio foi produzida, a absolvição dos acusados do delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.

De outra banda, em relação ao crime de associação para o tráfico, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, para sua configuração, é necessário a existência de vínculo associativo estável e permanente entre seus integrantes, com objetivo de promover o tráfico de drogas.

Além disso, deve contar com uma estrutura organizada e divisão de tarefas para aquisição e comercialização dos entorpecentes, bem como divisão de lucro entre os integrantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS NÃO SÃO OBSTÁCULOS À APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de estupefacientes. O referido vínculo foi presumido pela Corte estadual, não ficando demonstrado o dolo associativo duradouro com objetivo de fomentar o tráfico, mediante uma estrutura organizada e divisão de tarefas.

[...]

(AgRg no HC n. 865.108/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

No caso em análise, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar que os acusados possuíam vínculo associativo duradouro e estável, nem que integravam estrutura organizada e mantida com a finalidade de praticar o crime tráfico de drogas por meio de divisão de tarefas.

Ressalte-se que, embora seja autônomo em relação ao crime de tráfico de drogas, o fato de os acusados terem sido encontrados juntos, no momento da abordagem policial, não satisfaz os requisitos exigidos para a caracterização do delito em comento.

Portanto, diante da insuficiência de provas, a absolvição dos acusados do crime de associação para o tráfico é medida necessária.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que seja mantida a absolvição de RENATA AMAZONAS MACIEL e CARLOS MATEUS PEREIRA SEADE dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, e art. 35 ambos da Lei 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025